Tribunal: STF
Processo: RE 542921
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei nº 8.541/92. Imposto de renda sobre aplicações financeiras de renda fixa. Questão infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.



    1. Ambas as Turmas desta Corte têm se posicionado no sentido de que a controvérsia envolvendo o art. 36 da Lei nº 8.541/92, que determinou a tributação do IRPJ incidente sobre aplicações financeiras de renda fixa em separado da apuração com base no lucro real, sujeitando tais rendimentos à retenção na fonte, se insere no campo infraconstitucional, sendo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes.



    2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.